Tribunal: STF
Processo: RE 1425645
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — MERCADORIAAPREENDIDA - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA — TRANSPORTE DE BEM SEM DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO — FALTA DE APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO — INFRAÇÃO MATERIAL — LEI ESTADUAL Nº 7.098/98 - SUBSISTÊNCIA DA AUTUAÇÃO – LEGALIDADE – TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR (TEMA 2) — RECURSO NÃO PROVIDO —SENTENÇA RETIFICADA.



    1. Deve ser reconhecida a subsistência da autuação do Fisco quando há configuração de infração à ordem tributária estadual, notadamente descumprimento de obrigação acessória consistente no transporte de mercadoria interestadual desacompanhada de documento fiscal idôneo, ainda, sem a aposição de carimbo e inserção de dados relativos às operações respectivas junto ao Sistema de Informações de Notas de Saída e outros documentos anteriores ao procedimento fiscalizatório.



    2. Consoante tese fixada no julgamento do IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2), inexiste ilegalidade naapreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, como se afigura no caso em exame.



    3. Recurso não provido. Sentença retificada para denegar a ordem postulada.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV; 150, inciso V; 170, parágrafo único da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Observa-se do TAD nº 1140126-8 (Id. 55613455) que a lavratura foi em razão de dúvida acerca da idoneidade do documento fiscal apresentado, logo, configura descumprimento por parte do contribuinte ao transportar a mercadoria objeto do TAD em virtude da “não apresentação dos documentos fiscais espontaneamente para registro de passagem no sistema fazendário”.



    Desta forma, a autuação encontra respaldo na legislação estadual vigente - Decreto Estadual nº 2.212/14, em destaque:



    [...]



    Além disso, a apresentação da nota fiscal durante o transporte é necessária para aposição do carimbo de fiscalização e Registro no Sistema Eletrônico de Registro de Passagem, em conformidade com os dispostos daLei Estadual nº 7.098/98. Vejamos:



    [...]



    Também nos artigos 24, XIV, 180, §16, 375, 377, §1º, 459, §1º, I, do RICMS, é estabelecida a necessidade de apresentação do documento fiscal para a entrada de produto no Estado de Mato Grosso, inclusive comautorização para apreender bens nas hipóteses em que ocorrer o transporte sem nota fiscal idônea e/ou quando tais documentos não forem exibidos nos postos de fiscalização:



    [...]



    Ao contrário do defendido pelo impetrante, não é possível extrair da imagem que se tratava de comunicado oficial da autoridade, nem local, data ou horário. Isto é, a (alegada) dispensa da necessidade de carimbo daautoridade na nota fiscal não foi cabalmente comprovada.



    Assim, na forma da legislação, a empresa deve providenciar nota fiscal idônea e previamente emitida, de modo a comprovar a regularidade da operação vinculada e apresentar à autoridade fazendária quando da entrada noEstado de Mato Grosso, nos postos de fiscalização.



    Logo, na incursão do quadro probatório, o apelante não se desincumbiu do ônus de apresentar a devida Nota Fiscal idônea, além da aposição do carimbo de entrada dos postos de fiscalização.



    À guisa disso, não há que se falar em inconsistência do Termo de Apreensão e Depósito lavrado, porquanto respaldado em dispositivo legal, cujo objetivo visa impedir que a infração instantânea de efeito permanente consumada se transforme em exaurida, com eventual negociação da mercadoria sem o pagamento do imposto devido.



    Com efeito, como a mercadoria estava desacompanhada de nota fiscal idônea, constituiu-se a infração à legislação tributária, a qual faz exigência das obrigações acessórias para impedir que a mercadoria circulelivre e irregularmente neste Estado, sem a nota fiscal correspondente. Deste modo, uma vez que o recurso trata da cobrança da multa por descumprimento de obrigação acessória, enseja o desprovimento.



    Em sede de reexame necessário. Necessário esclarecer que não houve cobrança do imposto, consoante está no TAD nº 1140126-8, remanescendo apenas a multa por descumprimento de obrigação acessória, consistente notransporte sem a nota fiscal idônea a acobertar a operação, como se disse.



    No caso, não demonstrada a insubsistência da autuação, o juízo a quo tão só ratificou a medida liminar deferida no Id. n. 55613456, com viés na Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente